Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703956-88.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ADRIANA ALVES DE REZENDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR N. 21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a arguição de ilegitimidade ativa ad causam e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. 2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual à categoria a qual representa, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se correta a extinção do feito com base na legitimidade ativa ad causam da parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. 5. Se a exequente, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, admitida em abril de 1994 para ocupar o cargo de “Inspetor de Atividades Urbanas”, era filiada ao Sindafis/DF, sindicato específico para representar sua categoria (conforme contribuições em fichas financeiras), inexiste legitimidade ativa para requerer a execução do título judicial formado na ação coletiva n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97), ajuizada em benefício dos servidores que sejam representados, exclusivamente, pelo Sindireta/DF. 6. À luz do art. 985, I, do CPC, a tese jurídica formada em incidente de resolução de demandas repetitivas será aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal”, tal como no caso em análise, motivo pelo qual não há falar em sobrestamento do feito. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 313, inciso V, alínea “a”, 982, inciso I, §5o, e 987, §1o, sustentando ser necessário o sobrestamento do presente processo até o trânsito em julgado do IRDR-21, ao argumento de que ainda é possível o reconhecimento da legitimidade da parte exequente a partir da tese a ser definida no incidente. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 982, inciso I, §5o, e 987, §1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18